Tribunal: TJDFT
Processo: 0743996-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA. ACEITE. RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU, ART. 373, INC. II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR NÃO VERIFICADO. JUROS DE MORA. ART. 406, DO CÓDIGO CIVIL. FATOR DE INDEXAÇÃO APLICÁVEL. INÍDICE SELIC DESCONTADO O IPCA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a presença dos requisitos para condenação dos demandados ao pagamento do montante relativo às duplicadas cedidas à apelada; e b) a possibilidade de utilizar o índice SELIC para correção monetária e juros de mora do valor devido.
2. A duplicata é título de crédito causal, fundamentada em negócio jurídico subjacente e regulada pela Lei no 5.474/1968. Assim, a emissão da duplicata deve ser legitimada pela existência de vínculo negocial decorrente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços.
3. Os documentos juntados aos autos demonstram a emissão das notas fiscais de entrega de mercadorias devidamente assinadas pelo recebedor. 3.1. A assinatura constante em cada uma das notas fiscais, sem qualquer ressalva, é suficiente para comprovar o recebimento das mercadorias ali discriminadas, havendo presunção de crédito em favor da apelada. 3.2. Com efeito, à luz da Teoria da Aparência, aquele que aceita as mercadorias, sem qualquer ressalva, atua como verdadeiro preposto da pessoa jurídica devedora. 3.3. Era dos devedores, ora apelantes, o ônus de comprovar que não houve a entrega das mercadorias ou que as assinaturas lançadas nas notas fiscais seriam de pessoa estranha aos quadros da sociedade empresária credora (art. 373, inc. II, do CPC).
4. Nos termos da regra estabelecida no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, se não ficar convencionado entre as partes ou não houver previsão em lei específica, o indexador IPCA será utilizado para a correção monetária. 4.1. De acordo com a regra prevista no art. 406, do Código Civil, o índice SELIC pode ser aplicado como indexador para os juros de mora. 4.2. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade, nem mesmo ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito.
5. Apelação conhecida e desprovida.